Tribunal: TCU
Processo: 036.881/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de a Defensoria Pública da União regulamentar e implementar a concessão de auxílio-moradia aos membros da DPU lotados em outros Estados da Federação e que estão designados para atuação temporária na Administração Superior em Brasília, de acordo com as regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de consulta formulada pelo Defensor Público-Geral Federal Gabriel Faria Oliveira acerca da possibilidade de a Defensoria Pública da União (DPU) regulamentar a forma de concessão do auxílio-moradia a seus membros observando somente as disposições da Lei 13.707/2018, que dispôs sobre a LDO de 2019, sem aplicação das disposições da Lei 8.112/1990 sobre o referido auxílio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer desta consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. responder ao consulente que a concessão do auxílio-moradia aos membros da Defensoria Pública da União, lotados em outros estados da Federação e que estão designados para atuação temporária na Administração Superior em Brasília, deve observar tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando esta dispuser a respeito do referido auxílio, quanto o disposto nos arts. 60-A, 60-B, 60-D e 60-E da Lei 8.112/1990; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Defensor Público-Geral Federal.